Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715259-64.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE MOREIRA DOS SANTOS APELADO: BOLA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS USADOS EIRELI, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se Marilene Moreira dos Santos para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade e a preliminar de ilegitimidade passiva suscitadas nas contrarrazões de Banco Itaucard S.A. no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou apresentar novas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator